Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727528-66.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MYRIAN PINTO DE AMORIM e AROLDO SILVA AMORIM FILHO RECORRIDA: MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACÕES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. DEVEDOR PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS FIADORES. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO HÁ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 2. Mesmo nos casos em que há suspensão das execuções individuais os autos devem permanecer no juízo onde se processam. 3. Não havendo disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, são indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. 4. Não havendo autorização do proprietário, por escrito, para a realização de melhorias pela locatária, diante de expressa exigência contratual, deve ser afastado o dever de indenizar. 5. Apelação desprovida. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, §1o, da Lei 11.101/2005, articulando que todas as ações que demandarem quantia ilíquida ajuizadas em face de devedor em recuperação ou em processo de falência devem ser suspensas; e b) artigo 6o, §§ 1o e 3o, 49, caput, e 76, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas na lei em que o recuperando e/ou falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Afirma que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo juízo universal, ainda que ultrapassado o prazo de cento e oitenta (180) dias de suspensão. Suscitam dissenso pretoriano com julgados do STJ, de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, afirmam que o acórdão recorrido teria infringido o artigo 5o da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requerem a concessão de efeito suspensivo aos apelos, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190. Na petição de ID 16568530, dirigida ao excelentíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM impugnam a penhora determinada no processo 0718909-50.2018.8.07.0001. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, §§ 1o e 3o, 49, caput, e 76, todos da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissídio interpretativo com julgados do STJ e dos Tribunais Estaduais. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo, embora os recorrentes tenham se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Quanto ao recurso extraordinário, tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de ID 16568530, uma vez que a pretensão versa sobre matéria que não se encontra inserida nas competências desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), devendo ser pleiteada junto ao juízo competente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027